Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

I – Observado o teor da r. decisão impugnada no agravo de instrumento, é patente que a determinação de suspensão da execução não está em vigor, e será apenas sequência dos atos judiciais executivos, caso não seja encontrado crédito no Juízo em que foi deferida a penhora nos autos, cuja constrição ainda nem sequer foi efetivada. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

II – Agravo interno desprovido.